Tribunal: STJ
Processo: 0800739-42.2019.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072913 - AL(2025/0376216-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GERLANE MURIEL DE LIMA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: NATANIEL FERREIRA DA SILVA - AL008153
CAIO CEZAR SILVA PASSOS - AL013161
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PROCURADOR
: BRUNO KIEFER LELIS - AL012997B
ADVOGADO
: TÁSSIA DOS ANJOS ANDRADE - AL012437B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO FORA DO
PRAZO. PRECLUSÃO.
I - Na origem, trata-se ação de obrigação de fazer com pedido
sucessivo de demolição. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No
Tribunal
não se conheceu da apelação, mantendo a sentença. Nesta
a quo,
Corte, não se conheceu do agravo em recurso especial.
II - De acordo com a redação original do
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC, o recorrente deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso".
III - Os prazos dos recursos interpostos perante as instâncias
ordinárias, ainda que estejam endereçados para este Tribunal Superior,
obedecem ao calendário de funcionamento da Corte de origem, sendo
irrelevante para a verificação da tempestividade recursal a existência de
feriados ou de suspensão de expediente no Superior Tribunal de Justiça.
IV - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
entende-se que "a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os
dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de
Corpus Christi e o do servidor público são considerados feriados locais para
fins de comprovação da tempestividade recursal" (AgInt no
, rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp 2.245.430/SP
Turma, DJe de
.
11/4/2023)
V - A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de
Ordem no Agravo em Recurso Especial
decidiu, por
2.638.376/MG,
maioria, estender os "efeitos da
também aos recursos
Lei n. 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por
Documento eletrônico VDA56964669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:11
Código de Controle do Documento: b3550efa-ea90-4d1c-bc1c-0db823b50160

ocasião do julgamento dos agravos
contra decisões
internos/regimentais
monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
VI - Assim, considerando-se que a parte, embora intimada,
apresentou petição fora do prazo oportunizado, ocorreu a preclusão da
possibilidade de comprovação após a interposição do recurso.
VII - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026 20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:11
Código de Controle do Documento: b3550efa-ea90-4d1c-bc1c-0db823b50160

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072913 - AL(2025/0376216-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GERLANE MURIEL DE LIMA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: NATANIEL FERREIRA DA SILVA - AL008153
CAIO CEZAR SILVA PASSOS - AL013161
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PROCURADOR
: BRUNO KIEFER LELIS - AL012997B
ADVOGADO
: TÁSSIA DOS ANJOS ANDRADE - AL012437B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO FORA DO
PRAZO. PRECLUSÃO.
I - Na origem, trata-se ação de obrigação de fazer com pedido
sucessivo de demolição. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No
Tribunal
não se conheceu da apelação, mantendo a sentença. Nesta
a quo,
Corte, não se conheceu do agravo em recurso especial.
II - De acordo com a redação original do
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC, o recorrente deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso".
III - Os prazos dos recursos interpostos perante as instâncias
ordinárias, ainda que estejam endereçados para este Tribunal Superior,
obedecem ao calendário de funcionamento da Corte de origem, sendo
irrelevante para a verificação da tempestividade recursal a existência de
feriados ou de suspensão de expediente no Superior Tribunal de Justiça.
IV - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
entende-se que "a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os
dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de
Corpus Christi e o do servidor público são considerados feriados locais para
fins de comprovação da tempestividade recursal" (AgInt no
rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp 2.245.430/SP,
Turma, DJe de
.
11/4/2023)
V - A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de
Ordem no Agravo em Recurso Especial
decidiu, por
2.638.376/MG,
maioria, estender os "efeitos da
também aos recursos
Lei n. 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por
Documento eletrônico VDA55997966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:06
Código de Controle do Documento: 9a005d14-5af3-40c9-aed8-3e55f9d1df84

ocasião do julgamento dos agravos
contra decisões
internos/regimentais
monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
VI - Assim, considerando-se que a parte, embora intimada,
apresentou petição fora do prazo oportunizado, ocorreu a preclusão da
possibilidade de comprovação após a interposição do recurso.
VII - Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo de
ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
EMBARGO JUDICIAL DO IMÓVEL, PEDIDO SUCESSIVO DE DEMOLIÇÃO E
PERDAS E DANOS. SENTENÇA QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DA
OBRA NO PRAZO DE 10 DIAS. APELAÇÃO DA RÉ ONDE REQUER APENAS
DILAÇÃO DE PRAZO PARA 60 (SESSENTA DIAS ÚTEIS), SEM SE OPOR À
OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA NA SENTENÇA. DECURSO DO LAPSO
DE QUASE DOIS ANOS DESDE A DECISÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO DA PARTE
APELANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE O INTERESSE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DECURSO DO TEMPO QUE CONSISTIU EM PRAZO
MUITO SUPERIOR À PRÓPRIA DILAÇÃO DE PRAZO REQUERIDA NO RECURSO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADA PELA INÉRCIA DA
APELANTE E PELO DECURSO DO TEMPO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Não se conheceu do recurso diante da sua intempestividade.
Foi interposto agravo interno contra esta decisão.
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA55997966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:06
Código de Controle do Documento: 9a005d14-5af3-40c9-aed8-3e55f9d1df84

O recurso não merece provimento.
De acordo com a redação original do
§ 6o, do CPC, o recorrente
art. 1.003,
deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso". A Lei
n. 14.939, 30.7.2024, que alterou o mencionado dispositivo processual, somente se aplica
a atos processuais futuros, e não àqueles já iniciados ou consumados.
Os prazos dos recursos interpostos perante as instâncias ordinárias, ainda que
estejam endereçados para este Tribunal Superior, obedecem ao calendário de
funcionamento da Corte de origem, sendo irrelevante para a verificação da
tempestividade recursal a existência de feriados ou de suspensão de expediente no
Superior Tribunal de Justiça.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a
segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias da Semana Santa que
antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus Christi e o do servidor público são
considerados feriados locais para fins de comprovação da tempestividade recursal"
(AgInt no
rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.245.430/SP,
DJe de
.
11/4/2023)
A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo em
Recurso Especial
decidiu, por maioria, estender os "efeitos da
2.638.376/MG,
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser
Lei n. 14.939/2024
observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais
contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
Assim, considerando-se que a parte, embora intimada, apresentou
petição fora do prazo oportunizado, ocorreu a preclusão da possibilidade de
comprovação após a interposição do recurso.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55997966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:06
Código de Controle do Documento: 9a005d14-5af3-40c9-aed8-3e55f9d1df84

É o voto.
Documento eletrônico VDA55997966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:06
Código de Controle do Documento: 9a005d14-5af3-40c9-aed8-3e55f9d1df84

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.072.913 / AL
Número Registro: 2025/0376216-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08007394220198020001 8007394220198020001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GERLANE MURIEL DE LIMA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: NATANIEL FERREIRA DA SILVA - AL008153
CAIO CEZAR SILVA PASSOS - AL013161
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PROCURADOR : BRUNO KIEFER LELIS - AL012997B
PROCURADOR
TÁSSIA DOS ANJOS ANDRADE - AL012437B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GERLANE MURIEL DE LIMA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: NATANIEL FERREIRA DA SILVA - AL008153
CAIO CEZAR SILVA PASSOS - AL013161
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PROCURADOR : TÁSSIA DOS ANJOS ANDRADE - AL012437B
PROCURADOR
BRUNO KIEFER LELIS - AL012997B
Documento eletrônico VDA56934931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: 3cdd0e06-53a9-4341-b1bb-18ab49451235

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: 3cdd0e06-53a9-4341-b1bb-18ab49451235